Tribunal: TJES
Processo: 5022130-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022130-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CORDEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5022130-26.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE:

JOSÉ CORDEIRO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SUNITINIBE. TEMA 6 E TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento “Sunitinibe – 50 mg”, prescrito para tratamento de tumor estromal gastrointestinal (GIST) metastático para fígado, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão judicial de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos excepcionais, fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, para concessão judicial, em sede de tutela de urgência, de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas de dispensação do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), estabelece que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional e depende do preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

O controle judicial do ato administrativo de não incorporação restringe-se à análise de sua legalidade e regularidade procedimental, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, nos termos do Tema 1.234.

O autor deve demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a eficácia, segurança e efetividade do fármaco, mediante evidências científicas de alto nível, não bastando prescrição médica isolada.

O autor deve comprovar a impossibilidade de substituição por medicamento já incorporado ao SUS e a imprescindibilidade clínica do tratamento, mediante laudo médico fundamentado que descreva inclusive as terapias anteriormente realizadas.

No caso concreto, o medicamento “Sunitinibe – 50 mg” possui registro na ANVISA, mas não foi incorporado às listas do SUS, atraindo a incidência das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

A petição inicial não foi instruída com laudos que demonstrem a impossibilidade de substituição por fármaco padronizado pelo SUS, tampouco com documentação científica de alto nível que comprove a eficácia e segurança do medicamento no caso específico.

A nota técnica nº 441384 do NATJUS opina desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento em sede de tutela de urgência, por ausência de evidências que suportem seu uso como segunda linha para GIST metastático, recomendando instrução probatória mais aprofundada.

O laudo médico juntado limita-se a indicar o diagnóstico e a prescrição do medicamento, sem apresentar elementos técnicos aptos a infirmar o parecer do NATJUS ou a comprovar os requisitos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Ausentes, nesta fase de cognição não exauriente, os requisitos excepcionais para concessão judicial do fármaco, não se justifica a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, incumbindo ao autor o respectivo ônus probatório.

A prescrição médica isolada não supre a necessidade de demonstração, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia, segurança, imprescindibilidade clínica e impossibilidade de substituição por fármaco padronizado pelo SUS.

O parecer técnico do NATJUS constitui elemento relevante para aferição dos requisitos exigidos, não podendo ser afastado sem fundamentação técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5022130-26.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE:

JOSÉ CORDEIRO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme o relatório, cuida-se
de agravo de instrumento interposto
José Cordeiro
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e
Execuções Fiscais de Vila Velha
, que, em ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo pleiteando o

fornecimento do medicamento “
Sunitinibe – 50 mg
”
para tratamento oncológico,
conforme a prescrição médica,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada
.

Sustenta
o agravante
que:

(1)
foi diagnosticado com “tumor estromal gastrointestinal metastático para fígado”
e apesar de já ter realizado diversos tratamentos, não obteve melhora significativa; (2) o médico responsável pelo seu tratamento prescreveu a necessidade de uso do medicamento “sunitinibe – 50mg”, tendo em vista que
as medicações
até então utilizadas não tiveram o efeito esperado; (3)
em razão da negativa de fornecimento do medicamento pela via administrativa, ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância; (4) comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a gravidade da doença e
a
ineficácia do tratamento realizado; (5) o parecer
d
o NATJUS desfavorável ao fornecimento do medicamento não tem efeito vinculante,
servindo apenas como instrumento de apoio ao convencimento do magistrado
; (6)
o Estado tem o dever de assegurar o direito fundamental à saúde; e (7) a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar grave prejuízo.

D
ecisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no id. 17618754.

Contra a aludida decisão o agravante interpôs agravo interno no id. 17662545.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, destacando que o agravante não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

De acordo com a
súmula vinculante nº 60 do STF “
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

N
o julgamento do tema nº 1.234
da repercussão geral o STF fixou diversas teses
aplicáveis às
demandas que versam sobre
o
fornecimento de medicamento
s
,
est
a
b
e
lecendo

regras de competência
e custeio,
definição de medicamentos
incorporados e não incorporados, fixação de parâmetros para a análise judicial do ato administrativo de indeferimento
d
e
medicamento pelo SUS, além de orientações gerais sobre a criação de uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais
sobre esse tema
.

Eis as teses fixadas no aludido precedente quanto à
análise judicial dos atos administrativos de indeferimento de medicamentos pelo SUS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.

[...
]

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS:

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

[...]”.

(
STF –
RE
nº
1.366.243, Relator
Ministro

Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024,
Repercussão Geral –

Divulgado em 10/10/2024 e publicado em 11/10/2024
).

Outrossim, estabelece
a súmu
la vinculante nº 61
que
“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Ao ensejo do julgamento
do tema nº
6

da repercussão geral o STF
decidiu que a
ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo,
e definiu as hipótese
s
excepcionais em que se admite a concessão de medicamento
que, a despeito de
registrado na ANVISA
, não
foi
incorporado
ao
S
US.

Eis a ementa do precedente a que me refiro:

“
Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento.

I. Caso em exame:

1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde.

2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.

3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.

4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas.

II. Questão em discussão:

5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir:

6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:

6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.

6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.

6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.

7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

[...]”.

(RE nº 566.471, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2024, Repercussão Geral, Divulgado em 27/11/2024 e Publicado em 28/11/2024)

Na hipótese,
a
s provas
reunidas nessa fase de cognição não exauriente comprovam que o
agravante
foi diagnosticado com “
tumor estromal gastrointestinal
(GIST)
metastático para fígado”
, tendo o médico que o assiste indicado a necessidade de uso do medicamento “
Sunitinibe - 50mg
”,
o qual
não foi incorporado às listas de dispensação de medicamentos do SUS, a despeito de ter registro na ANVISA
.

T
odavia, a petição inicial não foi instruída com laudos médicos que comprov
em
a
impossibilidade de substituição
do fármaco
por outro constante das listas do SUS
ou do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da doença que aflige o paciente
.

T
ambém não apresentou nenhum documento que comprove,
à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldad
o
por evidências científicas de alto nível,
assim como a
imprescindibilidade clínica do tratamento
por meio de
laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado.

N
ão obstante,
a nota técnica nº 441384, emitida pelo
Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS),
atesta que “não há evidências que suportem o uso de sunitinibe para o tratamento de segunda linha de GIST metastático neste caso concreto com os elementos disponíveis nos autos”, motivo pelo qual opinou desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento em sede de tutela de urgência, ante a necessidade de instrução probatória para a verificação da
adequação
do tratamento
prescrito

à doença do paciente
.

A
cresça-se que o laudo médico anexado
aos
autos limita-
se
a
descrever
o diagnóstico do paciente e a indicar a necessidade do uso do medicamento supramencionado,
não indicando elementos capazes de infirmar o parecer do NATJUS
.

D
estarte, não comprovados os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado pelo agrava
nte nesta fase de cognição não exauriente
,
não há o que justifique
a reforma da decisão agravada.

A
note-se que nada impede que no curso do processo, havendo a produção de provas que demonstrem a imprescindibilidade do uso do medicamento e a impossibilidade de substituição por outros padronizados pelo SUS, o MM. Juiz de 1º Grau reveja o entendimento proclamado na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso e julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________